Tribunal: TJES
Processo: 5001733-74.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001733-74.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
RECORRIDO: BERNARDO ARAUJO COSTA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela
ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para o fim de condenar a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão da falha na prestação de serviços na compra da passagem, bem como a todos os transtornos sofridos pelo recorrido.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar
que a passagem aérea foi cancelada pelo sistema de segurança da empresa por suspeita de fraude e que as passagens aéreas adquiridas no site com cartão de crédito devem ser feitas com antecedência de no mínimo 48 horas, o que não ocorreu no presente caso.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
que o autor/recorrido comprou passagem aérea com destino a Cancun, de classe executiva no valor de R$ 4.077,86 (Quatro mil e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) através de seu cartão de crédito e ao tentar fazer o check-in, foi informado que deveria aguardar a empresa liberar o seu ticket, que não foi emitido, razão pela qual não pode embarcar.

Ainda querendo viajar, comprou nova passagem para o próximo voo, que seria horas mais tarde, em classe econômica. Durante o tempo de espera a recorrente não prestou nenhum tipo de auxílio ao recorrido,
além de não estornar o valor da compra da passagem,
ficando com crédito comprometido durante sua viagem. Por tais razões ajuizou a presente demanda, buscando indenização pelos danos morais amargurados.

Por outro lado, a recorrente/réu argumenta que a passagem foi cancelada pelo sistema de segurança da empresa por suspeita de fraude, tendo em vista que a passagem foi adquirida no mesmo dia do embargue apenas com o itinerário de ida.

Entretanto, ainda que afirme que a passagem foi cancelada pelo sistema de segurança, fato é que o recorrido/autor, não conseguiu realizar o check-in por culpa da recorrente, o que o impossibilitou de embarcar no avião, o que demostra grande falha na prestação de serviço. Alias, a ré não comprovou nos autos que neste tipo de compra havia disponibilidade de informação clara e suficiente de que o a passagem poderia não ser emitida e mais, se o sistema poderia bloquear emissão de passagens compradas com cartão de crédito perto do horário do voo, porque então não se prestou informação no ato da compra? Por que houve a venda? Assim, as justificativas apresentadas pela ré são insustentáveis.

Ora, ainda que de fato a passagem tenha sido cancelada, ao constatar o problema, a companhia aérea poderia estornar o valor paga pela passagem e tentar realizar uma nova compra de passagem para o mesmo voo. Poderia tentar ainda resolver de diversas outras formas, entretanto não foi o que aconteceu, e fato é que o recorrido não conseguiu embarcar no voo. Caracterizando assim a falha na prestação de serviço.

A empresa aérea, ao celebrar contrato de prestação de serviços de transporte aéreo, deve prestar o serviço que lhe foi confiado, respondendo pelos danos causados aos passageiros em razão da falha na prestação do serviço.

Com efeito, diante de todo o exposto, resta evidente a falha na prestação de serviço, e sendo assim, deve a companhia aérea responder pelos danos causados.

Nesse sentido, leciona o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sendo assim, em razão de todo o ocorrido,
vota-se pela manutenção da r. sentença quanto ao reconhecimento de falha na prestação do serviço da recorrente
, bem como o dever de arcar com os prejuízos causados ao consumidor.

Considerando que restou comprovado a falha na prestação de serviço, não se pode considerar tudo que se registrou acima como sendo situação capaz de gerar mero aborrecimento, mero transtorno, razão pela qual se reconhece a lesão imaterial e dever de indenizar.

Relativamente ao quantum arbitrado, o valor definido pela r. sentença proferida, se mostra proporcional à gravidade do dano amargado, pelo que se comunga com o quantum arbitrado na r. sentença.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e
lhe NEGA PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado que se fixa em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.